Tribunal: TJSP
Processo: 2234665-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para arbitramento de aluguel. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Risco de dano não demonstrado. Tutela de evidência. Art. 311 do CPC. Não cabimento. A natureza da ocupação do imóvel pela agravada precisa ser suficientemente

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para arbitramento de aluguel. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Risco de dano não demonstrado. Tutela de evidência. Art. 311 do CPC. Não cabimento. A natureza da ocupação do imóvel pela agravada precisa ser suficientemente esclarecida. Decisão mantida.
Recurso desprovido.